Tribunal: TJDFT
Processo: 0711577-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. NÃO INCIDÊNCIA DOS EFEITOS. FATO NÃO AMPARADO NOS DOCUMENTOS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. OFENSA À AMPLA DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Como o próprio nome diz, a configuração do cerceamento de defesa exige que seja comprovada a coibição, o tolhimento significativo ou a restrição ao direito de ampla defesa do litigante.
2. Nos termos do art. 344 do CPC/15, se o Réu, citado, não contestar a ação, caracteriza-se a revelia.
3. Segundo a consolidada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é válida a citação da pessoa jurídica quando recebida no endereço da empresa, sem qualquer ressalva daquele que a recebe no sentido de não possuir poderes para o ato.
4. O julgamento antecipado da lide sem ser assegurada a dilação probatória destinada a esclarecer o descumprimento contratual e os prejuízos alegados na inicial representa obstáculo à defesa do Autor e viola a boa-fé processual e o dever de cooperação das partes (artigos 5o e 6o do CPC/15), mormente quando o pronunciamento judicial reconhece que a parte não produziu a prova cujo ônus lhe competia.
5. Embora reconhecida a revelia do Réu, os efeitos que dela advêm não podem ser presumidos diante da regra prevista no artigo 345, III e IV, do CPC/15, a impor a dilação probatória.
6. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para que tenha sua regular tramitação, necessitando de dilação probatória.
7. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Autor não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, mormente quando o argumento que ele aduziu é acolhido, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
8. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada.